Tribunal: TJES
Processo: 0007322-89.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007322-89.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNCIPIO DE SERRA e outros

APELADO: PILAR CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007322-89.2004.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: PILAR CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, JAMIL BATISTA LEPRE, ELAINE MARIA DA SILVEIRA LIPRE

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Serra contra sentença proferida em ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ISS, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. O ente público alega nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para se manifestar acerca da prescrição, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, e pugna pela reforma da decisão a fim de permitir o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente; e (ii) se se encontram configurados os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, conforme despacho que observou o art. 40, § 4º, da LEF, não havendo nulidade por ausência de contraditório.
5. Aplicou-se ao caso a sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), segundo a qual o prazo prescricional de cinco anos tem início após o término do prazo de um ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis.
6. Verificado que, entre a ciência da Fazenda Municipal em 08/05/2013 e 08/05/2019, não houve qualquer causa interruptiva, resta configurada a prescrição intercorrente.
7. Não há falar em decisão surpresa, uma vez que o exequente foi intimado e deixou de apresentar fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição, devendo suportar as consequências de sua inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública após regularmente intimada para se manifestar sobre a ocorrência do prazo prescricional. 2. O contraditório é observado quando a Fazenda é intimada nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, inexistindo nulidade da sentença.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 14.11.2018 (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007322-89.2004.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: PILAR CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, JAMIL BATISTA LEPRE, ELAINE MARIA DA SILVEIRA LIPRE

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de ID 16568108, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PILAR CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, JAMIL BATISTA LEPRE e ELAINE MARIA DA SILVEIRA LIPRE
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 16568109), o Município apelante sustenta, em síntese, a inocorrência de inércia de sua parte e a nulidade da sentença por violação ao § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, ao argumento de que não foi efetivamente intimado para se manifestar sobre a prescrição antes de sua decretação. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a execução fiscal prossiga.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal e à suposta nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

Rememora-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 09/06/2004 para a cobrança de crédito tributário referente a Imposto Sobre Serviços (ISS). Após diversas diligências, não foram localizados bens penhoráveis dos executados, fato do qual a Fazenda Municipal teve ciência em 08/05/2013.

Por meio do Despacho de ID 16568105, datado de 20/03/2024, o juízo de primeira instância determinou a intimação do Município para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a evidente ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença recorrida, que, aplicando a sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), reconheceu o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado a partir do término do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido [...].

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável [...], findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Atentando-se aos parâmetros supracitados, veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 08/05/2014, sendo que entre esta data e a data de 08/05/2019, não ocorreu a interrupção da prescrição.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir do término do prazo de suspensão.

A principal tese do apelante, relativa à nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição, não se sustenta. O Despacho de ID 16568105 é claro ao determinar a intimação do exequente para ciência e manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, em estrito cumprimento ao disposto no art. 40, § 4º, da LEF e na tese 4.2 do julgado repetitivo.

Portanto, foi devidamente oportunizado ao Município o contraditório, não havendo que se falar em decisão surpresa ou em qualquer vício que macule a sentença. Se o ente público, devidamente intimado, deixou de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de ver declarada a prescrição, deve arcar com as consequências de sua inércia.

Dessa forma, a manutenção da sentença que decretou a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.